Tribunal: CARF
Processo: 18186.725887/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.725887/2019-03
ACÓRDÃO
2002-009.265 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA FREITAS DE PAULA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO ART. 16, § 4o, DO DECRETO 70.235/72.
De acordo com a legislação quer rege o processo administrativo fiscal, a
prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
LIVRO-CAIXA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS PARA ATIVIDADE
LABORA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NÃO APLICÁVEL A RENDIMENTOS
AUFERIDOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Despesas decorrente contratos de locação de imóveis somente podem ser
excluídos do valor do aluguel recebido, quando o encargo tenha sido
exclusivamente do locador, as quantias relativas a: impostos, taxas e
emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento; aluguel
pago pela locação de imóvel sublocado; despesas pagas para cobrança ou
recebimento do rendimento; e despesas de condomínio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.265 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725887/2019-03
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de notificação de lançamento de IRPF decorrente de dedução
indevida de Livro-Caixa quando da declaração de auferimento de aluguéis, assim detalhada na
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Glosa do valor de R$ 53.613,42, indevidamente deduzido a título de Livro-Caixa,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Os rendimentos declarados, tratam-se de rendimentos de aluguéis (locação avulsa
e por temporada), sem previsão legal para a dedução de despesas escrituradas
em livro caixa.
As despesas escrituradas em livro caixa, somente são dedutíveis dos rendimentos
recebidos de prestação de serviço sem vínculo empregatício.
A DRJ, ao analisar a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, entendeu pela
manutenção do crédito tributário na integralidade aduzindo, em suma, os seguintes fundamentos:
No caso concreto, não obstante alegue que os valores lançados a título de
“Despesas de Livro Caixa” correspondam a encargos exclusivos do locador, o
sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, pois
nenhum elemento de prova relacionado à assunção de tais encargos, a efetiva
natureza desses supostos encargos, a vinculação com os rendimentos de locação
de imóveis declarados no ajuste anual e aos valores efetivos destas despesas, foi
carreado aos autos pelo impugnante.
No processo administrativo-fiscal há regra geral que dispõe que a prova deve ser
apresentada pelo sujeito passivo com a impugnação, sob pena de preclusão desse
direito (art. 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972). Demais, sabe-se que alegar
sem provar é o mesmo que nada dizer, pois mera alegação não produz o direito. E
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
Autoridade Tributária da União (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §§3o, e
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, art.73, caput).
Não bastasse isso, quanto ao pleito de retificação de sua declaração de ajuste
anual, relembro que a Autoridade Administrativa somente pode autorizar
retificação de declaração antes de iniciado o processo de lançamento de ofício,
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.265 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725887/2019-03
3
desde que comprovado erro nela contido e sem interrupção do pagamento do
saldo do imposto (Decreto-Lei no 1.968, de 23/11/1982, art. 6o; Decreto no 3.000,
de 26/03/1999, art. 832), sendo, outrossim, providência administrativa que refoge
à competência normativa deste Colegiado.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário colacionando
documentação e requerendo a reformar da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
No caso concreto, não obstante alegue que os valores lançados a título de
“Despesas de Livro Caixa” correspondam a encargos exclusivos do locador, o
sujeito passivo não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, pois
nenhum elemento de prova relacionado à assunção de tais encargos, a efetiva
natureza desses supostos encargos, a vinculação com os rendimentos de locação
de imóveis declarados no ajuste anual e aos valores efetivos destas despesas, foi
carreado aos autos pelo impugnante.
No processo administrativo-fiscal há regra geral que dispõe que a prova deve ser
apresentada pelo sujeito passivo com a impugnação, sob pena de preclusão desse
direito (art. 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972). Demais, sabe-se que alegar
sem provar é o mesmo que nada dizer, pois mera alegação não produz o direito. E
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
Autoridade Tributária da União (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §§3o, e
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, art.73, caput).
Ao apresentar o recurso voluntário, o Recorrente traz aos autos as provas que
deveriam ser, na forma do que define a legislação aplicável, apresentadas quando da impugnação.
Ocorre que, analisando o recurso verifica-se que nenhuma das hipóteses
autorizativas previstas nas alíneas do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72, foram ao menos
sustentadas como define o § 5o do mesmo artigo mencionado.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.265 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18186.725887/2019-03
4
Não restou demonstrada a impossibilidade de sua apresentação quando do
oferecimento da impugnação; não se refere a fato ou direito superveniente; e não se destina a
contrapor fatos ou razões trazidas posteriormente aos autos.
Ademais, mesmo que admitidas, as provas colacionadas, da forma que
apresentadas, não seriam hábeis para a constatação das despesas passíveis de serem deduzidas.
Suficiente ver que, a título de exemplo, foram apresentadas despesas relativas a fornecimento de
energia, relativas a consumo de internet, referentes e serviço de limpeza, despesas que não
podem ser deduzidas.
Assim, entendo que a decisão recorrida não deve ser reparada.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 193
DF CARF MF
Original